Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724293-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ESTRELA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: BRB CRÉDITO IMOBILIÁRIO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTO INIDÔNEO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Inexistindo documento idôneo a comprovar a quitação da dívida, os embargos à execução devem ser rejeitados. 2. Ademais, encontra-se preclusa a decisão que já foi enfrentada por meio de decisão irrecorrível e confirmada pelo Tribunal, acerca da alegada prova de pagamento, razão pela qual persiste a dívida inscrita na cédula de crédito que lastreia a execução. 3. O impulso do processo por meio de diligências para encontrar bens penhoráveis descaracteriza a desídia do exequente e impede a consumação da prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido. O acórdão suso referido restou integralizado por meio do julgamento de embargos de declaração (ID 24270784), aos quais se concedeu efeitos infringentes para reconhecer que “à luz da situação do processo e das diligências praticadas pelo credor, é inegável a fluência do prazo prescricional”. A recorrente aponta violação aos artigos 22, da Lei 8.906/1994, 14 e 85, §§1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, 1o, inciso III, 5o, inciso LXXVIII, 6o, 7o e 133, todos da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que apesar de a turma julgadora ter reconhecido a prescrição do feito executivo, acolhendo a exceção de pré-executividade, deixou de fixar os honorários advocatícios. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 22, da Lei 8.906/1994, 14 e 85, §§1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, pois a conclusão da turma julgadora, ao julgar os aclaratórios opostos pela ora recorrente, foi a seguinte, verbis: “(...) ainda que os embargos de declaração opostos em face do agravo de instrumento tenham sido acolhidos para reconhecer a prescrição intercorrente, o fato é que a propositura da execução extrajudicial foi interposta face o não pagamento do título pelo ora embargante. Assim, diante do princípio da causalidade que paira o processo, incabível aqui o devedor beneficiar-se pelo não cumprimento de sua obrigação” (ID 27201899 - Pág. 8). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão colegiada encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu que a prescrição intercorrente decorreu da frustração do exequente em localizar bens penhoráveis suficientes para satisfazer a totalidade da dívida após inúmeras tentativas e pedidos de remessa dos autos ao arquivo provisório. 2. É entendimento desta Corte Superior que "em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa" (REsp 1.545.856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1o/12/2020, DJe de 15/12/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1902702/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/12/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No que tange à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LXXVIII, 6o, 7o e 133, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029